Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSO DO FGTS. PROVEITO EM FAVOR DA FAMÍLIA. PARTILHA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que o valor de R$ 10.761,00, referente ao saldo do FGTS do Apelante, utilizado na compra do imóvel objeto da demanda, seja excluído da partilha.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor de R$ 10.761,00, referente ao saldo do FGTS do Apelante, utilizado na compra do imóvel objeto da demanda, deve ser excluído da partilha.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.725 do Código Civil, estabelece que, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
4. No regime de comunhão parcial de bens, há presunção de que todos os bens recebidos e adquiridos na vigência da união são revertidos em prol da família, não sendo relevante a parcela de contribuição de cada parte, presumindo-se, também, o esforço comum de ambos para a formação do patrimônio.
5. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), criado em 1966, está previsto na Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso III, como direito social dos trabalhadores urbanos e rurais. Logo, em razão de ser provento do trabalho pessoal do beneficiário deve ser excluído da comunhão, nos termos do art. 1.659, inc. VI, do Código Civil.
6. Entretanto, caso o montante do saldo do FGTS seja sacado e utilizado para a aquisição de bem, na constância da união estável, o proveito é revertido em favor da família, motivo pelo qual o montante passa a englobar o patrimônio do casal, integrando o rol dos bens a serem partilhados.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No regime de comunhão parcial de bens, há presunção de que todos os bens recebidos e adquiridos na vigência da união são revertidos em prol da família, não sendo relevante a parcela de contribuição de cada parte, presumindo-se, também, o esforço comum de ambos para a formação do patrimônio. 2. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), criado em 1966, está previsto na Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso III, como direito social dos trabalhadores urbanos e rurais. Logo, em razão de ser provento do trabalho pessoal do beneficiário deve ser excluído da comunhão, nos termos do art. 1.659, inc. VI, do Código Civil. 3. Entretanto, caso o montante do saldo do FGTS seja sacado e utilizado para a aquisição de bem, na constância da união estável, o proveito é revertido em favor da família, motivo pelo qual o montante passa a englobar o patrimônio do casal, integrando o rol dos bens a serem partilhados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, inc. III; CC, arts. 1.659, inc. VI, e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.004.468, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, j. 08.03.2017.